Tribunal: TJSP
Processo: 2040204-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001036787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2040204-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
BAMBI IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO LTDA, é agravado TIAGO DE TAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2040204-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.312
2
Agravo Interno n. 2040204-57.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível.
Ação: Reivindicação.
Agravante: Bambi Imobiliária e Investimento Ltda.
Agravado: Tiago de Tal.

VOTO no. 30.312
Agravo Interno. Recurso interposto contra
decisão
liminar
proferida no agravo de
instrumento. Superveniente julgamento de
mérito do agravo de instrumento originário.
Decisão que concede ou denega o efeito
suspensivo ao agravo de instrumento que fica
encoberta pela eficácia do julgamento de
mérito do recurso. Perda do objeto. Recurso
Prejudicado.
Cuida-se de agravo interno tirado contra o r.
despacho (fls. 10/11) o qual indeferira o pedido para atribuição de efeito
ativo ao recurso de agravo de instrumento.
O agravante insiste no deferimento do efeito ativo
ao agravo de instrumento.
Não fora apresentada contraminuta (fls. 9).
É o relatório.
O recurso está prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2040204-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30.312
3
No curso regular do processamento deste agravo
interno, o agravo de instrumento originário acabou sendo julgado pelo V.
Acórdão (fls. 13/16), o qual restara assim ementado, verbis:
“Agravo de Instrumento. Imissão na posse de
imóvel. Tutela antecipada. Indeferimento. Agravante que demonstra ser titular da
propriedade do imóvel. Grande decurso temporal
desde o distrato, ocorrido em 2009, a exigir que a
ordem de desocupação seja precedida pelo
aperfeiçoamento do contraditório. Ausência dos
requisitos
legais.
Decisão
mantida.
Agravo
desprovido”.
Nesse percurso, marque-se que os efeitos da
decisão que concede ou denega o efeito suspensivo ou a antecipação de
tutela recursal ao agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, inciso I, do
CPC, ficam encobertos pela eficácia do julgamento de mérito do recurso.
Fica, por consequência, prejudicado o julgamento
deste agravo interno, ante a perda de seu objeto.
Por esses fundamentos, meu voto declara a
prejudicialidade intrínseca deste recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator